Tribunal: TJMT
Processo: 1013901-69.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013901-69.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SUELEN ADAMES DE OLIVEIRA - CPF: 053.098.021-50 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração Opostos em Recurso de apelação criminal. Rejeição da exceção de litispendência. Alegada obscuridade no acórdão embargado. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu a apelação criminal interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de litispendência e coisa julgada, por considerar inadequada a via recursal eleita. A embargante alega obscuridade quanto à interpretação do art. 581, III, do Código de Processo Penal.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade ao consignar a inadequação da apelação para impugnar decisão que rejeita exceção de litispendência, nos termos do art. 581, III, do CPP.

III.
Razões de decidir

3.
Assentou-se no acórdão embargado que o recurso em sentido estrito, conforme previsão expressa no art. 581, III, do Código de Processo Penal, é cabível apenas contra decisão que acolhe a exceção de litispendência, não se prestando para impugnar decisão que a rejeita, como ocorre na hipótese dos autos.

3.

A decisão foi clara ao afirmar a inadequação do recurso eleito pela defesa, de recurso de apelação criminal, para impugnar decisão que rejeita a exceção de litispendência, reiterando entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal.

4.

A inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado, não justifica o seu acolhimento
.
No caso, a embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe apelação criminal contra decisão singular que rejeita exceção de litispendência ou coisa julgada, sendo passível a impugnação em
habeas corpus
. 2. O recurso em sentido estrito é cabível apenas contra decisão que julga procedente a exceção, nos termos do art. 581, III, do CPP.”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581, III, e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, Relator Ministro João Batista Moreira, julgado em 13/6/2023;
TJMT - 0011305-39.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Julgado em 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Suelen Adames de Oliveira
contra o acórdão prolatado no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 1013901-69.2024.8.11.0042 (Id. 286198895), que, por unanimidade, não conheceu o aludido recurso interposto pela Embargante (ID 286198895).

Em síntese, a Embargante alega que o Acórdão embargado padece de obscuridade ao argumentar que o recurso em sentido estrito seria cabível na espécie, posto que o artigo 581, inciso III, do Código de Processo Penal prevê que tal recurso somente é cabível contra decisão que julga procedente a exceção, e não quando a rejeita, como ocorreu no caso concreto. Por tais razões, pugna pelo conhecimento do apelo e, ao final, o seu provimento (Id. 286302879).

O Ministério Público, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 290842377), manifestando-se pela rejeição do recurso, sem, contudo, ementar seus termos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço dos embargos.

Mister se faz destacar que, na forma do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Esse recurso não se destina à introdução de questões novas sob o pretexto de prequestionamento, tampouco pode ser utilizado como meio para rediscutir fatos, provas ou teses jurídicas já devidamente apreciadas pela Turma Julgadora.

No caso dos autos, após detida análise do Acórdão embargado e das razões apresentadas pela embargante, verifico que não se constata a existência de qualquer vício que justifique o manejo dos aclaratórios.

A embargante alega que o acórdão seria obscuro sob o seguinte fundamento:

1. A decisão recorrida rejeita a exceção de listipendência e, por sua vez, a previsão contida no artigo 581, inciso III, do Código de Processo Penal, trata do recurso em sentido estrito
cabível contra
decisão que julga procedente a exceção.
(Id. 28630879 – Pág. 1 – grifos nossos).

Contudo, a atenta leitura do Acórdão embargado revela que não há qualquer obscuridade na decisão. Ao contrário, o Acórdão foi absolutamente claro ao consignar que
o recurso em sentido estrito somente é cabível contra decisão que julga procedente a exceção
, ou seja, reconheceu o ponto também sustentado pela embargante, todavia, apontou de forma clara que,
no caso em testilha, o recurso foi interposto em face de decisão que
a rejeita
,
senão vejamos o teor de sua ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou a exceção de litispendência e de coisa julgada, sob a alegação de que o mesmo fato já teria sido objeto de julgamento em ação que tramita na Justiça Federal de Goiânia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível apelação contra decisão que rejeita exceção de litispendência e coisa julgada; e (ii) verificar se há identidade entre os processos indicados para fins de reconhecimento da litispendência.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Penal prevê expressamente o cabimento de recurso em sentido estrito apenas contra decisão que
julga procedente a exceção, não havendo previsão para impugnação da decisão que a rejeita
.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais considera irrecorrível a decisão que rejeita exceção de litispendência, sendo possível discutir a matéria em
habeas corpus
ou preliminar de apelação.

O exame dos autos revela que a apelante não figura como parte na ação penal citada como parâmetro para a litispendência, inviabilizando o reconhecimento da tríplice identidade exigida pelo art. 337 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe apelação contra decisão que rejeita exceção de litispendência ou coisa julgada, sendo possível a impugnação em
habeas corpus
ou em preliminar de apelação. 2. A configuração da litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica quando a recorrente não figura como parte na ação penal apontada como paradigma."
(Id. 273850884).

O entendimento expresso no acórdão encontra amparo na doutrina e jurisprudência citadas no próprio julgado, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que reafirmam que a decisão que rejeita exceção de litispendência não comporta recurso específico, restando à parte prejudicada a possibilidade de arguir a matéria em preliminar de recurso de apelação contra eventual sentença condenatória ou pela via do
habeas corpus
em caso de flagrante ilegalidade.

Aliás, apenas ilustrando o tema, confira-se julgado da Corte Cidadã, semelhante ao caso:

“
1. Contra a decisão que rejeita a exceção de incompetência do juízo não há previsão legal de recurso, pois esta circunstância não se amolda ao regramento processual penal pátrio.

Nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, caberá Apelação das sentenças definitivas ou com força de definitivas, não sendo este o caso da decisão proferida em sede de Exceção de Incompetência que a rejeitou .

O artigo 581 do Estatuto Processual Penal traz rol taxativo, de maneira que, nos termos do inciso II desse dispositivo caberá Recurso em Sentido Estrito apenas para a decisão que concluir pela incompetência do Juízo, não havendo previsão legal para os casos em que se confirmou a competência, como ocorreu nos presentes autos. 2
. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que não recebeu a Apelação interposta em face da rejeição de exceção de incompetência por ausência de previsão legal
. 3 . Recurso em Sentido Estrito não provido”. (TRF-3 - ReSe: 5009103-36.2023.4 .03.6105 SP, Relator.: FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 11/12/2023, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 14/12/2023). Destaquei.

Ademais, revela-se incabível a concessão de
habeas corpus
de ofício, porquanto não se vislumbra, nestes autos, qualquer ilegalidade que macule a definição da competência.

Feitas essas considerações, não há obscuridade a ser sanada, de modo que, o que se percebe é que a embargante visa apenas utilizar os embargos de declaração como meio de manifestar sua irresignação com o desfecho do julgamento, buscando rediscutir a matéria já analisada por este colegiado, o que não se coaduna com a finalidade da presente espécie recursal.

Em tempo, importante destacar trecho do douto parecerista sobre o assunto:
“Embora a embargante tenha fundamentado seu pedido na prefacial suscitada pelo i. Relator, no que se refere à espécie recursal cabível na presente hipótese, busca, em verdade, rediscutir matéria já analisada, sob o pretexto de sanar suposta obscuridade quanto ao cabimento do recurso em sentido estrito, quando o que se constata é mera insurgência contra o entendimento firmado no v. Acórdão embargado.”

Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. ART. 159, I, RI/STJ. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM MESA. ART. 258, RI/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
5. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida
. Precedente. 6. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. 7. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ – EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20.6.2023) –
destaquei.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Inexistindo contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.”

(TJMT - 0011305-39.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025